Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE GARANTIA. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DO BANCO DE BRASÍLIA PROVIDO. RECURSO DE TATIANA SOARES DOS SANTOS NOGUEIRA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão dos contratos firmados entre as partes quanto aos seguros dos financiamentos referentes às cédulas no 21284741, no 22014907 e no 21727332, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, ante a ausência de comprovação de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o contrato de seguro prestamista pode ser rescindido unilateralmente pelo consumidor; (ii) se a autora tem direito à restituição proporcional do prêmio pago em cada apólice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial grafotécnica e telemática, uma vez que a autora afirma na inicial que contratou três seguros prestamistas, intencionando a rescisão de todos eles. Assim, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp n.o 1.639.320 - Tema 972).
6. No caso, não há indícios de venda casada. Foram firmados três contratos financeiros, sendo que na Cédula de Crédito 21284741 foi exigida a indicação de avalistas, nada estipulando sobre seguro prestamista (ID 66912483 - Pág. 5), enquanto nas Cédulas de Crédito 122014907 e 21727332 foram exigidos avalistas ou contratação de seguro prestamista, nos seguintes termos: “na ocorrência do cancelamento posterior do seguro prestamista contratado com livre esclarecimento e consentimento por parte do emitente, por iniciativa própria, fica o credor autorizado a seu critério, proceder com a repactuação do presente contrato, nos termos indicados na Cláusula 'das taxas de juros e da reciprocidade', §5o e §6o, revisando a forma de pagamento e o valor das prestações remanescentes” (ID 66912484 - Pág. 8/9 e ID 66912485 - Pág. 8/9). A autora/contratante, por opção, aderiu ao contrato de seguro prestamista e não indicou avalistas para os contratos, inexistindo qualquer abusividade ou lesão ao direito do consumidor a ser enfrentada.
7. Outrossim, embora a Cédula de Crédito 21284741 não estabeleça condições para o cancelamento do seguro prestamista, é fato que foram exigidos avalistas, de forma que a autora deve ofertar outra garantia para o cancelamento do seguro. E as cédulas de crédito 122014907 e 21727332 estipulam as condições para o cancelamento do seguro prestamista, as quais estabelecem a renegociação de “taxas de juros” e “reciprocidade”, sendo considerada a nova garantia a ser ofertada pela autora.
8. Ademais, nas propostas de adesão ao seguro firmadas pela autora foram expressas as informações necessárias, em cumprimento ao dever de informação da empresa fornecedora do serviço, nos termos dos artigos 6o, III, 46, e 54, §3o, do CDC (ID 66912483 - Pág. 13/17, ID 66912484 - Pág. 13/17 e ID 66912485 - Pág. 13/17).
9. Nesse contexto, embora a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP No 365, de 11/10/2018, vigente à época da contratação, assegure a possibilidade de cancelamento do contrato de seguro prestamista e devolução dos valores pagos, a contratante não ofereceu substituição da garantia ou indicou os respectivos avalistas para garantir a liquidação ou amortização da dívida, importando destacar que os três contratos de financiamento foram celebrados em 2022, com vencimento em 2032 (ID 66912483/66912485).
10. Por conseguinte, considerando que o contrato de seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor e, por outro lado, afastada a vinculação de aprovação do financiamento à adesão ao seguro prestamista, o cancelamento do contrato de seguro, independentemente da oferta de outra garantia, fere os princípios da boa-fé objetiva, além de configurar intervenção judicial desarrazoada à liberdade das partes contratantes. No mesmo sentido: Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel Da Silva, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJE: 26/06/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do BANCO DE BRASÍLIA provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso de TATIANA SOARES DOS SANTOS NOGUEIRA prejudicado.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente TATIANA SOARES DOS SANTOS NOGUEIRA ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões pelo BRB.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 323; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP No 365.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.639.320 - Tema 972; TJDFT, Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel Da Silva, j. 17/06/2024.